Tribunal: TJDFT
Processo: 0755655-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos do CPP, art. 312, demonstrados por provas da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade, além das hipóteses do art. 313 do CPP.
2. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, conforme precedentes do STF e STJ.
3. A reiteração delitiva, consubstanciada em histórico criminal e descumprimento de medidas anteriormente impostas, reforça a necessidade da prisão preventiva, revelando periculosidade e risco à efetividade da persecução penal.
4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que justificam a segregação cautelar.
5. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante do elevado grau de periculosidade e da habitualidade criminosa, não sendo possível substituir a custódia por providências do CPP, art. 319.
6. Ausente ilegalidade ou falta de fundamentação na decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva, não se configura constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus.
7. Eventual trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitido quando dos autos emergirem, de plano e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito (STJ, AgRg no RHC 44.336/BA, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).
8. Ordem denegada.